Tribunal: STF
Processo: ARE 1374517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. JORNADA DE TRABALHO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VARGEM ALTA. REGIME JURÍDICO ÚNICO. ESTATUTÁRIO. MOTORISTAS. JORNADA EXTRAORDINÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    I. Não há litispendência entre ação individual e ação coletiva promovida por entidade de classe ou sindicato. Precedentes do e. STJ.



    II. Inexiste autorização constitucional para a realização de acordos coletivos de trabalho envolvendo os servidores ocupantes de cargo público, face a não extensão a estes do direito contido no artigo 7º, inciso XXVI, da CF/88, pelo artigo 39, §3º, também da CF/88. Precedentes do e. STF.



    III. A Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.



    IV. Segundo dispõe o artigo 22, caput , da LCM 10/03, a jornada normal de trabalho do servidor público do Município de Vargem Alta será definida nos respectivos planos de carreira e de vencimentos, não podendo ultrapassar a 40 (quarenta) horas semanais, 8 (oito) horas diárias, excetuando-se o regime de turnos, facultada a compensação de horário e a redução da jornada.



    V. Na hipótese, restou comprovado o descumprimento reiterado, pela municipalidade, da jornada de trabalho do motorista autor prevista em lei (artigo 22, caput , da LCM 10/03), devendo, portanto, ser condenada ao pagamento, a título de jornada extraordinária (artigo 94, da LCM 10/03), das horas excedentes, contabilizando-se, inclusive, o adicional noturno, na forma estabelecida no artigo 95, caput e parágrafo único, da LCM nº 10/03.



    VI. Deverão ser subtraídas, por ocasião da liquidação do julgado, as 02h (duas horas) extras já pagas de forma habitual pela Administração Pública, além dos eventuais adicionais noturnos já pagos, desde que comprovados, observando-se, em qualquer caso, a prescrição quinquenal de cada parcela vencida e não paga, disposta no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.



    VII. Ante a omissão da decisão recorrida, fixa-se, ex officio , juros com base no artigo 1º-F, da Lei 9494/97, a incidirem a partir da citação, além de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do respectivo vencimento de cada parcela devida.



    VIII. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença Reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Melhor sorte não assiste ao apelante ao requerer a extinção do feito pela falta de interesse de agir do autor em virtude de acordo entabulado pela municipalidade em 1º.06.2016 com o Sindicato da Categoria dispondo acerca da divisão da jornada de trabalho dos motoristas.



    Isso porque, além de sequer o prefeito municipal estar presente nesta suposta reunião, eventuais tratativas, além de reiteradamente negadas pelo próprio sindicato e frontalmente contrárias aos pedidos deduzidos nos autos, afigurar-se-iam nulas de pleno direito ante a impossibilidade de a Administração Pública propor e transacionar o não cumprimento e a supressão de direitos de servidores previstos em lei, em direta afronta ao princípio da legalidade, bem como à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo disposta no artigo 61,§1º, inciso II, alínea “a”e “c”, da CF/88, in litteris:



    [...]



    Destaco, outrossim, a inexistência de autorização constitucional para a realização de acordos coletivos de trabalho envolvendo os servidores ocupantes de cargo público, face a não extensão a estes do direito contido no artigo 7º, inciso XXVI, da CF/88, pelo artigo 39, §3º, também da CF/88.



    [...]



    Friso, ademais, que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.



    [...]



    Feito isso, observo que, mesmo durante o período em que vigorou a possibilidade de contratação de seus motoristas pelo regime celetista, o Município de Vargem Alta optou por contratá-los pelo regime estatutário previsto na Lei Complementar nº 10/03 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta), tal como verificado em análise perpetrada nos processos em apenso.



    Com efeito, segundo dispõe o artigo 22, caput, da LC 10/03, a jornada normal de trabalho do servidor público do Município de Vargem Alta será definida nos respectivos planos de carreira e de vencimentos, não podendo ultrapassar a 40 (quarenta) horas semanais, 8 (oito) horas diárias, excetuando-se o regime de turnos, facultada a compensação de horário e a redução da jornada.



    Paralelamente, o artigo 27 estabelece que “a fixação do horário de trabalho do servidor será feita por ato da autoridade competente, podendo ser alterada por conveniência da administração”, desde que, obviamente, respeitados, dentre outros, a jornada máxima e o intervalo interjornada de 11 (onze) horas consecutivas. Vejamos:



    [...]



    Previu, ainda, o estatuto dos servidores municipais, nos §§ 2º e 3º, do artigo 22, cumulado com o artigo 94, a possibilidade de prorrogação da duração normal do trabalho, por necessidade do serviço ou por motivo de força maior, devendo o serviço extraordinário ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, não excedidas 02 (duas) horas diárias.



    [...]



    A isso, pontuo o direito ao recebimento de gratificação por prestação de serviço noturno, consistente no acréscimo de 20% (vinte por cento) da hora normal, considerando-se os serviços prestados entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 (cinco) horas do dia seguinte, tal como previsto no artigo 95, do estatuto em voga, na esteira do artigo 7º, inciso IX, da CF/88.



    [...]



    Tecidas estas considerações, verifiquei, em análise dos autos, que, segundo o depoimento da procuradora-geral do Município, Jalile Zagoto David, à fl. 230, do processo 0000546-48.2015.8.08.0061 (apenso ao presente), o horário normal de trabalho dos motoristas começa às 8 (oito) horas e termina às 17 (dezessete) horas, com 1 (uma) hora de almoço, o que dariam 15 (quinze) horas ininterruptas de descanso entre uma jornada e outra.



    Quadra destacar, entretanto, que, por diversas vezes, a própria municipalidade reconheceu, seja em contestação ou mesmo em apelação, não cumprir o descanso interjornada dos motoristas, tendo, inclusive, às fls. 343/345, do processo 0000546-48.2015.8.08.0061, o secretário de administração municipal reconhecido que estes servidores laboram 16 (dezesseis) horas por dia, 08 (oito), portanto, além da carga horária normal e 06 (seis) acima da máxima admitida pela legislação municipal – já computadas as 02 (duas) horas extras diárias admitidas.



    [...]



    Vê-se, assim, ter sido suficientemente comprovado, nos autos, o descumprimento reiterado, pela municipalidade, da jornada de trabalho do motorista autor prevista em lei (artigo 22, caput, da LC 10/03), devendo, portanto, ser condenada ao pagamento, a título de jornada extraordinária (artigo 94, da LCM 10/03), das horas excedentes, contabilizando-se, inclusive, o adicional noturno, na forma estabelecida no artigo 95, caput e parágrafo único, da LC nº 10/03."



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos autônomos e suficientes supratranscritos, que, por si só, levam à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente